Tribunal: TJES
Processo: 5001443-45.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001443-45.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: CLERIO JUNIOR LUCHI REBLIN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. COLISÃO COM AUTOMÓVEL QUE JÁ ATRAVESSAVA A VIA. AUSÊNCIA DE INVASÃO À VIA PREFERENCIAL. DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO NÃO OBSERVADO PELA SEGURADA. CONFISSÃO DE DESATENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO SEGURADO PELA RÉ. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito. Narra o autor que trafegava com seu veículo quando, ao transpor um cruzamento, foi abalroado lateralmente pelo veículo segurado pela ré. Afirma que a condutora do veículo adverso agiu com imprudência, admitindo distração no momento da colisão. Requer indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ré ao pagamento de R$ 13.923,00 a título de indenização por danos materiais. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que sua segurada trafegava pela direita em cruzamento não sinalizado e, portanto, detinha a preferência de passagem.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

4. A dinâmica do acidente restou incontroversa. Embora a recorrente invoque a regra de preferência de passagem para quem trafega à direita em cruzamentos não sinalizados (art. 29, III, "c", do CTB), é cediço que o condutor que detém a preferência não está isento do dever de cautela e atenção difusa, devendo certificar-se de que pode realizar a travessia sem perigo para os demais usuários da via que já a tenham iniciado.

5. No caso em apreço, a prova dos autos demonstra de forma cabal a culpa exclusiva da condutora do veículo segurado pela ré. A própria condutora confessou sua desatenção em duas oportunidades distintas. Primeiramente, no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT, id. 16605182), declarou expressamente que "estava distraída quando se aproximava do cruzamento com a rua Irani, e não percebi que já tinha um veículo HB20 realizando o cruzamento".

6. Posteriormente, em sede de audiência de instrução, a mesma condutora reiterou a falta de cautela, relatando que "viu um galho de árvore na rua e não conseguiu desviar e acertou o carro do Autor, na roda traseira do carro do motorista". Tal narrativa confirma que o veículo do autor já havia iniciado e estava prestes a concluir a travessia do cruzamento quando foi atingido na parte posterior, o que impunha à condutora do veículo da ré o dever de aguardar a conclusão da manobra, independentemente da regra de preferência.

7. A distração assumida pela condutora viola o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe o domínio do veículo a todo momento, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança. Portanto, a causa determinante do sinistro não foi a inobservância da preferência pelo autor, mas sim a falta de atenção da segurada da recorrente, que não visualizou o veículo que já se encontrava na via.

8. Os danos materiais restaram devidamente comprovados através dos orçamentos anexados, tendo o juízo sentenciante agido com acerto ao condenar a recorrente ao pagamento com base no menor orçamento apresentado, compatível com as avarias descritas no BOAT.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)